Tribunal: TJMT
Processo: 1025231-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025231-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SORRIBRAS ALIMENTOS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 28.897.274/0001-44 (AGRAVADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONVERSÃO INDEVIDA PARA RITO COMUM. RITO EXECUTIVO FUNDADO EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela em Caráter Antecedente, que, ao receber o aditamento da inicial, determinou o prosseguimento do feito pelo rito comum. O agravante sustenta que a parte autora requereu expressamente a execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, razão pela qual a conversão para o procedimento de conhecimento, sem sua anuência, seria nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina o rito processual, à luz do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se a conversão do rito executivo para o rito comum, sem requerimento da parte autora, ofende os princípios do devido processo legal e da adstrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), quando demonstrado risco de inutilidade da análise em sede de apelação.

O aditamento da inicial expressamente requer o processamento do feito como execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, com fundamento no art. 784, III, do CPC, cumulando encargos contratuais.

A imposição do rito comum pela decisão agravada, sem que tenha havido requerimento da parte autora nesse sentido, viola o princípio da adstrição e compromete a forma legal de defesa do executado, ensejando possível nulidade processual.

Diante do pedido expresso de execução e da ausência de alteração substancial na causa de pedir, impõe-se o reconhecimento da via executiva como adequada, com a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que define o rito processual, quando demonstrada urgência e risco de inutilidade da análise em apelação.

A conversão do rito executivo para o rito comum, sem requerimento da parte autora, viola o princípio da adstrição e compromete o devido processo legal.

A execução fundada em título extrajudicial deve tramitar sob o rito próprio, assegurando ao executado o direito de apresentar embargos, nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 784, III; 915; 1.015 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023 (Tema 988/STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1025231-58.2025.8.11.0000
.

Agravante (s): RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI.

Agravado (s): SORRIBRAS ALIMENTOS E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Tutela em
Caráter
Antecedente nº 1008054-92.2024.8.11.0040, ajuizada por SORRIBRAS ALIMENTOS E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.,
ao apreciar o aditamento da inicial, determinou o prosseguimento do feito pelo
rito comum
.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem violou o devido processo legal ao impor a tramitação pelo rito de conhecimento, quando o pedido da parte autora foi expressamente direcionado para a
execução de título extrajudicial
(execução para entrega de coisa incerta cumulada com cláusula penal, taxa de administração e
washout
). Alega que a conversão teria ocorrido em momento processual já estabilizado e sem a sua anuência, circunstância que acarretaria nulidade.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de
não conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da decisão
de origem
que, ao receber o aditamento da inicial formulado pela parte autora, determinou o prosseguimento do feito pelo
rito comum
.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, suscitada nas contrarrazões, sob o argumento de que a decisão que define o rito não consta no rol do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
.

Com efeito,
é cediço que
o rol legal é taxativo, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no
Tema 988, firmou a possibilidade de mitigação da taxatividade
, admitindo o manejo do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais de urgência, em que a postergação da análise para apelação possa ocasionar inutilidade do julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SUSCITARAM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR QUE RESULTOU NA REMESSA NÃO APENAS DOS EMBARGOS, MAS TAMBÉM DO PRÓPRIO FEITO EXECUTIVO PARA OUTRO JUÍZO. APLICAÇÃO DIRETA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL.

1. A Corte Especial do STJ, na sessão realizada aos 5/12/2018, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia,
REsps

n.ºs
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese (Tema n.º 988 do STJ) de que o rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.911.281/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.)

No caso, embora a decisão tenha apenas definido o procedimento, não se pode desconsiderar o contexto processual: já houve a efetivação de medidas constritivas em sede de tutela cautelar antecedente, com arresto de parte dos grãos objeto do contrato, além da existência de relevante controvérsia sobre a forma de defesa adequada (contestação ou embargos à execução). Esse quadro revela risco de nulidades futuras e comprometimento da paridade de armas, a justificar a incidência da taxatividade mitigada.

Assim, não prospera a preliminar suscitada, devendo ser afastada.

No mérito, a insurgência merece parcial acolhimento.

Ao analisar detidamente os
autos de origem
,
evidencia
-se
que a
parte
autora, ao aditar a inicial
(id n. 163065364),
requereu expressamente a execução do contrato escrito
de compra e venda de 10.000 sacas de feijão caupi, cumulando encargos contratuais (cláusula penal,
washout
, taxa de administração).

Em outros termos,
ao formular o aditamento da inicial,
o requerente
não elegeu a via do conhecimento, mas expressamente intitulou a sua pretensão como
“pedido principal de execução para entrega de coisa incerta”
, conferindo ao feito o
nomen causae
adequado à tutela executiva pretendida
.
Ou seja, não postulou ação de conhecimento, mas o processamento pelo
rito executivo
, à luz do art. 784, III, do
Código de Processo Civil
.

Assim, não se pode admitir que o Juízo de origem, em contrariedade ao princípio da adstrição, tenha afastado a via eleita pela parte, impondo-lhe o rito comum, quando, em verdade,
o requerente expressamente requereu
o processamento do feito como execução fundada em título executivo extrajudicial.

Diante disso, impõe-se a adequação do rito processual, de modo a assegurar que o feito tramite como execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, reabrindo-se prazo ao executado para eventual oposição de embargos, nos termos do art. 915 do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e determinar
que o feito de origem tramite sob o rito da execução de título extrajudicial, conforme requerido pelo autor na petição de aditamento, com a consequente reabertura de prazo para o executado apresentar embargos à execução, nos termos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025